Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-33.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009197-33.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 580.510.311-72 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS. AUTOR QUE INFORMA TER ACESSADO LINK ENVIADO PELO APLICATIVO WHATSAPP. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que a empresa Reclamada praticou ato ilícito, por ter o Recorrido repassado todas as informações solicitadas pelo fraudador, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao acesso link desconhecido encaminhado pelo aplicativo WhatsApp.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago ou indenização por dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009197-33.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet LTDA

Recorrida(s):

Claudio Alves Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – INDEFERIR as preliminares;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

IV – CONDENAR a pretensão contida no pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor R$ 5.887,56 (CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), a título de indenização por danos materiais, nos termos do CDC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

No presente caso o Reclamante alega que efetuou em 28 de junho de 2021, uma compra relativa 04(quatro) pneus, modelos 295/80 R22,5 152/148m 18pr Tt Dr656 Borrachudo, realizando pagamento de R$ 5.887,56, mediante boleto.

Aduz que o anunciante entrou em contato por meio do chat da plataforma Ré, mencionando que efetuaria o envio do produto em razão da confirmação do pagamento do boleto, mas que necessitava de outras informações, as quais seriam indagadas por meio WhatsApp, sendo encaminhado um link pelo aplicativo WhatsApp, para fim de preenchimento de formulário, sendo passada as informações e recebido o código de rastreio (JAD34878924 –Transportadora Jadlog). No entanto, não recebeu os produtos e a plataforma não resolveu o problema administrativamente.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, sustenta que a compra foi cancelada e houve a devolução dos valores pagos em R$ 4.993,56, e R$ 894,00, na conta do Mercado Pago de titularidade do Autor, no dia 30/06/2021, sendo que esses valores foram retirados via Pix em benefício de Michele Alves Da Silva, CPF 00128616180, Coop Cred Poup e Inv Vale do Cerrado,

no valor de R$ 87,56 e outra retirada em benefício de “Deividy dos Santos de Oliveira”, CPF 11670721973, Banco Santander, no valor de R$ 5.800,00.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que os produtos foram devolvidos, tendo procedido com devolução dos valores, não tendo pactuado para a fraude perpetrada contra o consumidor, tendo em vista que para a realização das transações foram necessárias informação de código de acesso e senha.

Pois bem. Compulsando os autos, é incontroverso que o Reclamante efetuou uma compra na plataforma da Ré, todavia, conforme narrado pelo próprio, houve tratativa
fora
da plataforma, via aplicativo WhatsApp, repassando informação pessoais a terceiros.

Conforme consta nos autos, o Reclamante recebeu link de formulário, o qual afirma ter preenchido, além de ter realizado tratativa com o suposto “vendedor”, no entanto, não colacionou nos autos as conversas realizadas com o terceiro, limitando-se a alegar que o suposto vendedor confirmou os dados das compras, portanto, era o vendedor idôneo.

Restou evidenciado nos autos que houveram tratativas fora da plataforma oficial da Ré e que, após tais tratativas, houveram transações na plataforma da Ré, isto é, conforme supramencionado, o Autor preencheu formulário referente à compra efetuada, o que se leva a crer que houve o compartilhamento de seus dados pessoais, o que, a meu ver, evidencia que a empresa Ré não praticou qualquer ato ilícito, pelo o contrário, as telas sistêmicas demonstram que a compra foi cancelada e houve o reembolso da quantia paga, de modo que, em meu entender, resta ausente o nexo de causalidade com os

inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao realizar o preenchimento de formulário encaminhado por terceiros via WhatsApp.

No Boletim de Ocorrência acostado à petição inicial, lavrado em 13/07/2021, o Recorrido declarou:

“NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2021 A VÍTIMA REALIZOU A COMPRA DE UM JOGO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA SEU CAMINHÃO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE E REALIZOU O PAGAMENTO NO MESMO DIA ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$5.887,56 (CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). ACONTECE QUE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, O SUPOSTO ANUNCIANTE DO PRODUTO COMPRADO, ENTROU EM CONTATO, ATRAVÉS DE DO WHATSAPP, COM O SR. CLÁUDIO ALVES TEIXEIRA E SUA ESPOSA SRA. MICHELLE ALVES DA SILVA, DANDO DETALHES EXATOS DA COMPRA, CUJA AS INFORMAÇÕES ACESSÍVEL AO ANUNCIANTE PLATAFORMA A AO CONSUMIDOR. SENDO ASSIM, DIANTE DA MINÚCIA DOS DETALHES DA COMPRA, BEM COMO EM RAZÃO DOS MESMOS TAMBÉM TEREM ENVIADO MENSAGEM PELO PRÓPRIO APLICATIVO DO MERCADO LIVRE, ONDE SOMENTE O ANUNCIANTE PODE EFETUÁ-LO, O COMUNICANTE NÃO CONSIDEROU SUSPEITA A ATITUDE DA PESSOA QUE ESTAVA LHE COMUNICANDO. COM ISSO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE GOLPE, POIS OS DETALHES DA CONVERSA CONTINHAM DADOS MUITOS PRECISOS DA COMPRA,
O ORA COMUNICANTE PASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES QUE LHE FOI SOLICITADA. SENDO ASSIM, OS MELIANTES QUE SE IDENTIFICARAM POR MENSAGEM COMO ¿MARCELLE¿ E ¿NEIVA NIERO¿ GANHARAM A CONFIANÇA DAS VÍTIMAS, CONSEGUINDO OS DADOS PESSOAIS DE AMBOS E SOLICITARAM UM CÓDIGO ENVIADO VIA SMS
. APÓS ISSO, OS MESMOS CANCELARAM A COMPRA E MOVIMENTARAM A CONTA DO MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO DA VÍTIMA, TRANSFERINDO OS R$5.887,56 (CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA A CONTA DE UM TERCEIRO E NÃO MAIS FALARAM COM O COMUNICANTE, QUE ESTÁ DESESPERADO COM ESSA SITUAÇÃO. ISTO POSTO, NÃO HÁ DÚVIDAS QUE O MERCADO LIVRE É RESPONSÁVEL PELO OCORRIDO, HAJA VISTA QUE O ANÚNCIO UTILIZADO PARA O GOLPE FOI VEICULADO EM SUA PLATAFORMA. OBS; PRE REGISTRO DE B.O PROTOCOLO 117091225612

Assim, restou claro que o Autor não foi diligente, restando configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Desta forma, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante.

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente
o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023